Tribunal: STF
Processo: ADI 1800
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-11
Data de publicação: 2007-06-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ATIVIDADE NOTARIAL. NATUREZA. LEI 9.534/97.
   REGISTROS PÚBLICOS. ATOS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.
   GRATUIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO
   OBSERVADA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
I - A atividade
   desenvolvida pelos titulares das serventias de notas e registros,
   embora seja análoga à atividade empresarial, sujeita-se a um
   regime de direito público.
II - Não ofende o princípio da
   proporcionalidade lei que isenta os "reconhecidamente pobres" do
   pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro
   civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão
   respectiva.
III - Precedentes.
IV - Ação julgada improcedente.